Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. DISTINÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO VERBAL DE DESCONTO NOS ALUGUERES. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO DÉBITO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo previsto no art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC, verifica-se a ocorrência de litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou se repete ação que está em curso, de forma que, no caso, distintos as causas de pedir e pedidos formulados em execução do contrato de aluguel e em ação revisional de aluguel, relativas ao mesmo imóvel, aquela não resta configurada. Preliminar rejeitada.
2. Incumbe ao embargante à ação de execução, fundada em contrato de aluguel comercial, comprovar o alegado desconto verbal acordado, referente ao valor do aluguel previsto contratualmente, supostamente concedido pelo proprietário do imóvel, ônus de que não se desincumbiu.
3. Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido em embargos à execução, se a prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, não infirma o valor do débito executado.
4. Recurso conhecido e não provido.